Tribunal: TJPA
Processo: 0801346-77.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801346-77.2020.8.14.0133

APELANTE: MIX SPE 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, PAE ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA

APELADO: MANOEL MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIANA CARDOSO FERNANDES DE OLIVEIRA, MIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS COM RITOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. ART. 327, §2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA EMENDA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, diante da cumulação de pedidos submetidos a ritos diversos – obrigação de fazer, exigir contas e indenização –, bem como pela alegada confusão nos autos e apresentação intempestiva de reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em:

(i) saber se é admissível a cumulação de pedidos com ritos diversos, desde que submetidos ao procedimento comum;

(ii) verificar se é legítima a extinção do feito por inépcia, sem prévia intimação para emenda da inicial, após tramitação regular por mais de quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 327, §2º, do CPC admite a cumulação de pedidos com ritos distintos desde que adotado o procedimento comum e respeitada a compatibilidade entre os pedidos.

4. Os pedidos deduzidos pelas autoras decorrem do mesmo núcleo fático e guardam relação lógica entre si, permitindo sua tramitação sob o rito comum.

5. O juízo de origem conduziu o feito por anos, com diversos atos processuais já praticados, não sendo razoável extingui-lo sem oportunizar à parte autora a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

6. A extinção processual, neste contexto, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito, com aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Tese de julgamento:

“É admissível a cumulação de pedidos sujeitos a ritos distintos, desde que processados sob o procedimento comum, nos termos do art. 327, §2º, do CPC.”

“A extinção do feito sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, exige prévia intimação da parte autora para correção do vício, conforme o art. 321 do CPC, sob pena de afronta aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 139, I, 321 e 327.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0708346-66.2020.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 30/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0801346-77.2020.8.14.0133, em que são partes MIX SPE 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e PAE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS LTDA, como recorrentes, e MANOEL MORAES DE OLIVEIRA JÚNIOR, como recorrido.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, com o aproveitamento de todos os atos processuais já praticados, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.ª LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MIX SPE 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e PAE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS LTDA contra sentença lançada sob o id 22398684, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a petição inicial cumulava indevidamente pedidos submetidos a ritos processuais diversos e incompatíveis – obrigação de fazer, exigir contas e indenização –, tornando-a inepta, nos termos do art. 330, §1º, III e IV do CPC.

A sentença também entendeu que os autos estavam excessivamente confusos, com a juntada de “centenas de documentos” e reconvenção apresentada em momento indevido, o que agravaria a incoerência procedimental da demanda.

Em suas razões recursais, constantes do id 22398685, as apelantes sustentam, em síntese:

(i) a inaplicabilidade da extinção do feito após quatro anos de trâmite regular e válido, com diversas decisões saneadoras, inclusive citação, contestação, réplica, produção de provas e despacho saneador;

(ii) a possibilidade jurídica de cumulação dos pedidos com base no art. 327, §2º, do CPC, desde que adotado o procedimento comum;

(iii) o reconhecimento tácito dos réus quanto ao pedido de exigir contas, haja vista a apresentação voluntária das contas na contestação;

(iv) o prejuízo indevido à parte autora ao não se permitir o aproveitamento dos atos processuais já praticados; e

(v) a aplicação dos princípios da celeridade, economia e instrumentalidade processual, com o pedido final de reforma da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento.

Em contrarrazões colacionadas ao id 22398693, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, sustentando, em apertada síntese:

(i) que os pedidos são manifestamente incompatíveis entre si, por possuírem ritos diversos, não sendo possível sua cumulação;

(ii) que os apelados não apresentaram contas na contestação, tampouco concordaram com o rito adotado pelas autoras;

(iii) que o juízo processante corretamente reconheceu a confusão na petição inicial e a inadequação do procedimento;

(iv) que a sentença deve ser mantida por respeito ao devido processo legal e por estar fundada em jurisprudência consolidada.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de cumulação de pedidos submetidos a ritos distintos — obrigação de fazer, exigir contas e indenização —, e à legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por reconhecer inépcia da petição inicial, com base no art. 330, §1º, III e IV, do CPC/2015.

Dispõe o art. 327 do CPC/2015:

“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.”

O texto normativo é claro ao autorizar a cumulação de pedidos com ritos distintos, desde que adotado o procedimento comum e observadas as compatibilidades necessárias.

No caso concreto, os pedidos formulados pelas autoras decorrem do mesmo núcleo fático — alegada má-gestão por parte do réu Manoel Moraes de Oliveira Júnior em empreendimento imobiliário — e são logicamente conexos entre si: exige-se prestação de contas para apuração de eventual saldo devedor, com consequente pedido de ressarcimento por danos causados pela administração irregular. Trata-se de típica cumulação de pretensões que, embora sujeitas a ritos diversos, podem tramitar sob o rito comum, conforme autorizado pela cláusula de adaptabilidade processual.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE RITOS DIVERSOS . PRESTAÇÃO DE CONTAS (RITO ESPECIAL). INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DE ASSEMBLEIA (RITO ORDINÁRIO). POSSIBILIDADE. ART. 327, § 2º, DO CPC. RENÚNCIA PROCEDIMENTO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO PARA AJUIZAR AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. De acordo com o art. 327 do CPC, é lícita a cumulação de vários pedidos, desde que sejam compatíveis entre si, seja adequado o mesmo tipo de procedimento para todos os pedidos e que o mesmo órgão jurisdicional tenha competência para julgá-los. 2. A ação de exigir contas possui natureza dúplice, em que se verifica, em primeira fase, se existe ou não o dever de dá-las ou exigi-las e, em segunda fase, se apura a existência ou não de débito ou crédito, seguindo, desse modo, um rito especial. Já as ações de reparação de danos e de nulidade de Assembleia são processadas pelo rito comum. 3.
É admissível a renúncia quanto à especialidade de um dos pedidos para que todo o processo passe a tramitar sob o rito comum ordinário. (...).

(TJ-DF 07083466620208070020 DF 0708346-66.2020.8.07 .0020, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nos autos, observa-se que o juízo processante conduziu regularmente o feito por aproximadamente quatro anos. Durante esse período, houve citação válida, apresentação de contestação e reconvenção, réplica, saneamento com determinação de indicação de provas, manifestação expressa da parte autora requerendo prova pericial, testemunhal e documental complementar — tudo conforme detalhadamente relatado na apelação.

Nesse cenário, não se justifica que o juízo, após permitir o trâmite processual avançado, venha a extinguir o feito sob o fundamento de inépcia da inicial, sobretudo quando não houve qualquer determinação prévia para emenda da peça inaugural, conforme preconiza o art. 321 do CPC/2015:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete.”

A extinção do feito, neste estágio processual, contraria a principiologia que orienta o novo Código de Processo Civil: cooperação, aproveitamento dos atos processuais, economia e razoável duração do processo (arts. 6º, 139, I, e 4º do CPC/2015).

O princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) impõe ao magistrado a adoção de medidas saneadoras quando possível, como o translado de peças aos autos principais de atos já praticados, evitando extinções formais que prejudiquem a efetividade da jurisdição.

O fundamento de que a juntada excessiva de documentos teria tumultuado o feito também não se sustenta, pois tais peças foram produzidas em resposta a determinações judiciais para instrução probatória. Ademais, a alegação de que os réus apresentaram reconvenção na fase de exigir contas, se irregular, deveria ter sido desentranhada ou indeferida, não podendo ser fundamento para extinguir o feito em prejuízo das autoras.

Por fim, registre-se que eventual dúvida quanto à delimitação dos pedidos poderia ser sanada mediante despacho de saneamento ou intimação para esclarecimento, mas não mediante extinção do processo sem mérito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença lançada e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, com o aproveitamento de todos os atos processuais já praticados, para resolução do mérito, nos termos do procedimento comum previsto no CPC. Dessa forma, serão respeitados os princípios da primazia do julgamento de mérito, economia e duração razoável do processo.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital registrada no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026